Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702055-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE MORAIS AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0760003-83.2025.8.07.0016), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do auto de infração no KP00563850, lavrado em 28/09/2018, ante a prescrição do ato administrativo. É o breve relato. DECIDO. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação, em sede de cognição sumária, da plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). O agravante requer a suspenção da exigibilidade da referida multa e a imediata emissão do CRLV 2025 de seu veículo. No entanto, em exame de cognição sumária, não estão configurados os requisitos necessários para o acolhimento dos pedidos formulados. Com efeito, as questões atinentes à exigibilidade do auto de infração e à prescrição da pretensão dos agravados estão atreladas ao devido processo legal, exigindo dilação probatória. Outrossim, o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) é emitido quando quitados os débitos relativos aos tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas (art. 131, §2o, CTB). Assim, em análise preliminar, é descabida a ordem judicial para a emissão imediata do documento, importando destacar que a medida antecipatória reclamada é satisfativa, visto que a emissão do documento invocado esgota o objeto da demanda. Inteligência do art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Destarte, INDEFIRO o pedido de concessão dos efeitos suspensivos. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas informações. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006